Tribunal: TJES
Processo: 0000289-63.2022.8.08.0033
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000289-63.2022.8.08.0033

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WILLIAM LOURENCO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ENTREGA DE ARMA A ADOLESCENTE. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE CONEXÃO, LITISPENDÊNCIA E BIS IN IDEM. REJEITADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de ausência de conexão quando os fatos narrados no processo são autônomos e independentes, não havendo vínculo que justifique a unidade de julgamento, nos termos do art. 76 do CPP.

A litispendência somente se configura quando há identidade entre partes, pedido e causa de pedir, o que não ocorre no caso concreto. Sendo os fatos distintos e praticados em contextos temporais diversos, afasta-se a alegação de duplicidade de julgamento.

A materialidade e a autoria do crime de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida e entrega de arma a adolescente restaram devidamente comprovadas por boletim de ocorrência, auto de apreensão, laudo pericial e depoimentos testemunhais harmônicos.

Configurada a tipicidade, ilicitude e culpabilidade da conduta do réu, mantém-se a condenação nos termos da sentença recorrida.

Recurso
conhecido e
NÃO PROVIDO
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000289-63.2022.8.08.0033
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WILLIAM LOURENCO DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: ANDREY ALVES DE OLIVEIRA - ES36379, ANTONIO CARLOS BORLOTT - ES2135, ARTHUR BORGES SAMPAIO - ES32976, KESSIDYONES DE CARVALHO NICOLINO - ES38851

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
WILLIAM LOURENÇO DA SILVA

contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única Montanha/ES (Id. 11684312), que julgou procedente a denúncia, o condenando pela prática do crime de

porte ilegal e entrega de arma de fogo com numeração raspada a adolescente
(art. 16, §1º, incisos IV e V, da Lei nº 10.826/03), à pena de 3 (três) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, além do pagamento de multa.

Em suas razões a defesa alega, preliminarmente, a
nulidade do processo
por violação ao princípio da
conexão
, uma vez que o recorrente responde a outras ações penais por tráfico de drogas e posse de arma de fogo; e
litispendência e
bis in idem
, pois o réu já teria sido condenado em outro processo por portar arma de fogo.

No mérito
,
requer a
absolvição
em razão da ausência de provas da prática dos crimes (Id. 11684314).

Há
preliminares
, que passo a apreciar.

A defesa sustenta, inicialmente, que este processo deveria ter sido julgado em conjunto com os processos n° 0000587-55.2022.8.08.0033 e nº 0000185-37.2023.8.08.0033 nos quais o réu responde por tráfico de drogas, pois haveria relação entre os crimes.

Contudo, conforme bem destacado pelo Ministério Público, não há relação direta entre os crimes imputados ao réu neste processo e naqueles supracitados.

Neste feito, o apelante foi preso em flagrante transportando uma arma de fogo com numeração raspada, em companhia de um adolescente, sem qualquer evidência concreta de que esse fato estivesse vinculado diretamente ao tráfico de drogas.

Os processos mencionados pela defesa tratam de eventos distintos, com pessoas diferentes e datas diversas, não havendo indícios de que a arma apreendida estivesse associada a qualquer ação específica de tráfico.

Assim, por não haver qualquer violação ao princípio da conexão,
REJEITO A PRELIMINAR.

Como segunda preliminar
, alega a defesa que o apelante está respondendo pelo mesmo crime no
processo
nº 0000122-12.2023.8.08.0033
, de modo que esta condenação configuraria dupla punição
.

Entretanto,
não há identidade entre os fatos julgados
.

O crime pelo qual o réu foi condenado neste processo diz respeito a um episódio específico
,
ocorrido em 25/05/2022, no qual foi flagrado transportando uma arma de fogo de uso restrito (art. 16, §1º, incisos IV e V, da Lei nº 10.826/03),
em circunstâncias diversas do processo citado acima, no qual foi denunciado pelo porte de
arma de fogo de uso permitido (
art. 14 da Lei 10.826/2003
)
.

Assim, inexistindo identidade de causa de pedir e pedido, não há que se falar em litispendência e
bis in idem
, na forma do art. 337, §§ 2º e 3º, do CPC, aplicado subsidiariamente por força do art. 3º, do CPP.

Em idêntico sentido, cito julgado desta Segunda Câmara Criminal: TJES, Apelação Criminal, 006180022078, Relator:
FERNANDO ZARDINI ANTONIO
,
Julgamento: 10/02/2021
,
DJe: 02/03/2021).

Sendo assim,
REJEITO A PRELIMINAR.

Prossigo, para a análise do mérito.

Acerca dos fatos,
narra a denúncia que no dia 25 de maio de 2022, na Zona Rural de Montanha/ES, o apelante, em companhia do adolescente E. D. C. R., foi flagrado transportando uma arma de fogo com numeração raspada e municiada com 02 (duas) ogivas intactas.

Apurou-se que, na referida data, a polícia militar recebeu informações de que o acusado, em companhia de um adolescente, estaria indo à Grande Vitória buscar uma arma de fogo, razão pela qual, foi montado um cerco na Rodovia 130, na Zona Rural de Montanha/ES.

Quando o veículo descrito na denúncia passou, os policiais iniciaram o acompanhamento e deram sinais de parada, porém o réu acelerou, permitindo que o adolescente descartasse a arma à beira da estrada.

Pouco depois, a guarnição abordou o carro e retornou ao local onde a arma havia sido arremessada, apreendendo todo o material.

O pleito de absolvição não merece prosperar.

A
materialidade

do delito está devidamente comprovada pelo
boletim unificado

nº 47894385,
auto de apreensão
da arma de fogo
,
auto de constatação de eficiência
de arma de fogo
,
auto de qualificação
e informação de adolescente
(Todos Id. 11684308 - fls. 09/11 e 28/30).

Consigno que o crime previsto no artigo 16 da Lei nº 10.826/03 é de
mera conduta,
pois não exige um resultado, e de
perigo abstrato,
vez que o risco gerado ao bem jurídico tutelado pela norma – segurança pública e paz social, é presumido.

A
autoria
restou igualmente demonstrada pelos depoimentos dos policiais militares Elizete Vila Nova Pires, Renato Pinheiros Camargo e Bruno Antônio Rodrigues Batista (Id. 11684308 – fls. 12/15 e 143/144), que narraram, de forma coerente e convergente, que o recorrente foi abordado quando transportava arma de fogo em companhia de um adolescente.

Não há, elementos a indicar que os policiais almejassem deturpar a verdade ou incriminar pessoa inocente, sendo tais depoimentos corroborados pelos outros elementos de prova.

Além disso, há evidências de que o réu violava medida cautelar de monitoramento eletrônico no momento dos fatos, o que reforça sua intenção criminosa (Id. 11684308 - fl. 12).

Dessa forma, não há dúvidas quanto à tipicidade, ilicitude e culpabilidade da conduta do recorrente, razão pela qual a sentença condenatória deve ser mantida em sua integralidade.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto, em consonância com o entendimento da Procuradoria de Justiça (Id. 11735469),
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

acompanho o E. Relator para negar provimento.